Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar acerca da perda do objeto ante a prolação de sentença no feito de origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105